Tribunal: TCU
Processo: 032.569/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12189/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.569/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Alves de Menezes da Silva (XXX.823.597-XX); Guilherme Ribeiro Maia (XXX.727.497-XX); Jose Francisco Mesquita Martins (XXX.202.867-XX); Laila Zacca Dario Ribeiro (XXX.853.667-XX); Leticia Fontanezi de Moraes Fabrica (XXX.354.977-XX); Marcia Belmiro da Silva (XXX.053.554-XX); Maria Antonia de Almeida Santana (XXX.178.037-XX); Renata da Silva Leite (XXX.742.377-XX); Silvia Cunha da Silva Guimaraes (XXX.647.817-XX); Wania da Rocha Furtado (XXX.794.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.